Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de prisão preventiva, denunciado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP). O magistrado de primeiro grau entendeu inexistirem contemporaneidade e fundamentos atuais para a custódia cautelar. O Parquet recorreu, sustentando a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, destacando fuga do acusado para Barreiras/BA e antecedentes por crimes semelhantes, o que evidenciaria risco de reiteração e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos e fundamentos para decretação da prisão preventiva do recorrido, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) verificar se a alegada ausência de contemporaneidade impede a adoção da medida extrema diante da fuga do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
4. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo recebimento da denúncia e pelos elementos probatórios que indicam o recorrido como um dos autores do roubo majorado cometido mediante concurso de pessoas.
5. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, do histórico de reiteração criminosa e da fuga do acusado para local incerto, o que evidencia risco à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública.
6. A condição de foragido mantém a atualidade do perigo, afastando a tese de ausência de contemporaneidade, pois o risco processual renova-se enquanto persistir a evasão do distrito da culpa.
7. A jurisprudência do STF reconhece que a fuga do acusado configura fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, por demonstrar periculosidade e risco concreto de frustração da persecução penal (STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/07/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo e atual para a decretação da prisão preventiva, por revelar risco concreto à aplicação da lei penal.
2. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, mantendo presente o periculum libertatis.
3. A reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.